Tribunal: TJMT
Processo: 1011938-94.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011938-94.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGINALDO SOUZA DE CAMPOS - CPF: 032.796.431-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.636.691-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011938-94.2022.8.11.0042

APELANTE: REGINALDO SOUZA DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA DELITIVA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a nocividade da droga (pasta-base de cocaína e maconha), a forma de seu acondicionamento, os apetrechos encontrados, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011938-94.2022.8.11.0042

APELANTE: REGINALDO SOUZA DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia e condenou Reginaldo Souza de Campos pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) dias-multa vigente à época dos fatos (Id.: 180379967).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o réu, nas oportunidades que fora interrogado, negou a prática do crime de tráfico de drogas (Id.: 180379978).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 180379982).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 185927676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011938-94.2022.8.11.0042

APELANTE: REGINALDO SOUZA DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 27 de julho de 2022, por volta das 15h30min., nas Travessas 25 e 27, em uma construção abandonada, no bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá, Reginaldo Souza de Campos foi preso em flagrante delito
“por trazer consigo e ter em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Apurou-se que na data e horário mencionados,
“
o Grupo de Apoio Bravo, VTR 6A58, estava em patrulhamento pelo bairro supracitado, quando avistou um indivíduo sentado em frente a uma construção abandonada, em uma região de chácaras, a qual é comumente utilizada como ponto de venda de entorpecentes”
.

Consta que os policiais reconheceram o suspeito, pois já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas. Assim, a equipe policial se dividiu,
“
sendo que uma parte se deslocou a pé pelo pasto, enquanto que a outra permaneceu na viatura e realizou o cerco pela Travessa 25”
.

Avulta que, ao notar a presença dos policiais, Reginaldo
“
evadiu-se do local, pulando vários muros e se escondendo, não sendo assim possível localizá-lo naquele momento”
. Em ato contínuo,
“a guarnição realizou buscas no local onde o denunciado estava sentado na referida construção abandonada, ocasião em que encontraram, em cima de um balcão de armário velho, em meio a sacolas,
01 (uma) pedra grande de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (um) pedaço grade de substância análoga a maconha, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (um) saquinho contendo substância análoga a ácido bórico, 01 (um) saquinho contendo bicarbonato, 08 (oito) cápsulas de lidostesim 3%, e 03 (três) cápsulas de articaine 100
”
.

Ressai do caderno investigativo que Reginaldo retornou ao local e, sem perceber a presença da polícia,
“foi em direção ao balcão onde os materiais foram encontrados, momento em que foi-lhe dado voz de abordagem, porém o denunciado tentou foragir novamente do local
.
Assim, foi solicitado o apoio dos demais componentes da equipe, e por fim realizaram a busca pessoal no denunciado, ocasião em que localizaram, no bolso de sua calça, 10 (dez) porções de substância análoga a maconha e 08 (oito) porções de substância análoga a pasta base de cocaína”
.

Razão pela qual Reginaldo Souza de Campos foi denunciado pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2023.

A sentença foi prolatada em 20 de junho de 2023. O réu foi condenado pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Não obstante, a defesa pugna pela
absolvição do réu
ante a ausência de provas a confirmar a prática delitiva.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, Laudo Pericial de Constatação n. 3.14.2022.86922-01, Laudo Pericial Definitivo n. 3.14.2022.87327 e as demais provas orais.

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Os policiais militares
Almir Souza dos Santos
,
Jorge Rondon Júnior
e
Marcos Roberto Pereira de Souza
, na fase judicial, confirmaram os depoimentos prestados na delegacia.

Inquiridos, responderam as seguintes perguntas:

“(...)
O senhor se recorda, Almir, dessa ocorrência?
Sim, sim, recordo sim.
Como é que foi, vocês estavam em patrulhamento?

Como é que foi isso aí?
Sim, a gente se encontrava ali no Jardim Passaredo em rondas e em uma das ruas que dá acesso, que tem uma visão do final dessa travessa foi avistado um indivíduo no final da rua, já próximo a um campo, aliás, próximo ao pasto, e esse local já é de conhecimento, já é conhecido pelas guarnições da área do 9o batalhão, como sendo um ponto que eles utilizam ali para a venda de entorpecentes, inclusive pela dificuldade de acesso. Foi tentado fazer um cerco, após identificar que se tratava desse indivíduo por nome Regis, alcunha Régis, também conhecido já pela prática de tráfico de entorpecentes, é assim que ele percebeu a viatura, ele já saiu correndo, pulando alguns muros de vizinhos, não sendo possível localizá-lo naquele primeiro momento, foi feito um cerco, a guarnição se dividiu em duas frações, foi feita uma busca nas imediações na onde ele se encontrava e aí, no momento em que estava sendo feito essas buscas, ele retornou assim, de estar buscando esse entorpecente que ela havia deixado, foi feita a abordagem, houve uma certa resistência quanto a obedecer às ordens de abordagem, finalmente, foi feita essa abordagem e localizado algumas porções também com ele, ainda com ele e feito a detenção e deslocamento para delegacia.
O senhor tem certeza que o mesmo rapaz que fugiu na hora que vocês chegaram é o mesmo, tratava-se do Regis que voltou?
Sim, sim, ele foi visto pelos quatro componentes da equipe, os quatro tinha conhecimento da pessoa do Reginaldo, fisicamente, e plena certeza de que era ele que estava no local. sim.
Houve algum disparo de arma de fogo?
Não, não, no local não houve não. Perguntas da acusação –
Ele resistiu a prisão?
Sim, sim, ativamente, tentou se evadir, foi bem ativo na reação de não permitir a abordagem e busca pessoal, algemamento, houve um certo trabalho com essa detenção dele.
O senhor tinha já participado de outra prisão desse acusado?
Sim, havíamos feito a condução dele há um tempo atrás, não me recordo exatamente a data, pela prática de tráfico de drogas, outros policiais da mesma equipe já haviam aprendido também em situações anteriores, já tinha participado assim. Perguntas da defesa -
Foi apenas sua guarnição que atendeu essa ocorrência ou havia outra guarnição?
Após a movimentação, a busca, o cerco, foi solicitado apoio de demais viaturas do 9o Batalhão, teve outras viaturas que estiveram no local sim.
O acusado chegou a entrar nesse Barracão abandonado?

O senhor viu ele entrando em algum momento?
Sim, ele foi surpreendido já dentro do, é um lote, um lote com uma casa, uma casa desabitada e uma edícula em construção aos fundos, o material entorpecente se encontrava aos fundos, as laterais desse lote tem acesso ao pasto e ele retornou, inclusive, pelo pasto e adentrou ao quintal, indo em direção da onde foi localizado os materiais na busca.
Mas antes de vocês irem pelo pasto, ele estava dentro dessa edícula, vocês viram ele saindo pra dar início a abordagem, como que foi?
Ele estava sentado em frente, sentado em frente a essa residência desabitada.
Essa residência, esse local ali, há outras pessoas que vendem droga também ou não?
Olha, não tem como afirmar se outras pessoas vendem, né, vendiam ou vendem nessa localidade, o certo é que essa rua, nela já foi feita outras prisões de indivíduos e eles utilizam muito de residências, inclusive, desabitadas pra tá guardando entorpecente e ficam com poucas porções pra entregar pra usuários que vem na rua (...). Ele já chegou de fazer uma representação do senhor na corregedoria, antes desses fatos, o senhor tem conhecimento? Já, ele fez sim (...)” (depoimento de
Almir Souza dos Santo
s em juízo - trecho extraído da sentença).

“(...)
O senhor lembra dessa ocorrência, policial Rondon?
Sim, sim.
Como é que foi Rondon, o senhor chegou a ver esse rapaz sentado?

É o mesmo que fugiu, é o mesmo que voltou, como que era?
Isso, isso, ele foi avistado pelos quatro componentes da equipe, sendo que dois deles desceram, vieram pelo pasto e outros dois veio de viatura até o final de uma rua lá.
E o senhor veio pela rua ou pelo pasto, o senhor?
(...) pelo pasto veio outros dois policias e eu e outro soldado pela viatura.
Ele evadiu-se, conseguiu fugir?
Isso, porém, fizemos cerco não foi possível fazer a detenção dele, aí durante varredura pelo local lá foi localizado os entorpecentes, aí nesse momento eu e outro policial saímos com a viatura e os outros dois ficaram lá aguardando ele voltar pra buscar o restante do entorpecente, momento que ele foi detido pela equipe que estava lá.
Ele voltou para o local?
Sim, sim, voltou.
O senhor voltou com a viatura ao local aonde ele estava já detido?
Sim, quando avistaram ele, aí passaram o rádio pra nós, de imediato a gente se deslocou pra lá, porém, chegando lá, ele já estava detido.
O senhor tem certeza que é o mesmo rapaz que fugiu é o que foi preso também?
Sim, sim.
O senhor já participou de alguma prisão desse Regi alguma outra vez, o senhor?
Sim, já.
Tudo por tráfico de drogas?
Tráfico também.
Ele já representou o senhor na Corregedoria?
Já, já respondemos uma denúncia dele aí.
Houve disparo de arma de fogo nesse dia?
Não, não que eu saiba. Perguntas da acusação –
Ele resistiu a prisão lá no momento que foi abordado, o senhor sabe?
Isso, segundo os outros dois policiais, ele resistiu sim.
Quando o senhor chegou lá, ele já estava abordado e algemado?
Isso, já tava detido já (...).
Ele estava agitado?
Sim, estava um pouco nervoso, porém, assumiu a autoria do tráfico de entorpecente.
O senhor viu ele falando que a droga era dele e que estava vendendo?
Sim, sim, falou claramente que tinha perdido (...).
Perguntas da defesa
–
Como era esse local lá onde estava a droga, era uma casa, um galpão?
Era uma residência abandonada.
E ele estava dentro dessa residência? E ele saiu correndo por onde?
Ele estava em frente dessa residência, aí saiu correndo pra residência da frente já pulando o muro das casas. E nos depoimentos vocês falam que indivíduos utilizam esse ponto como venda de entorpecente.
Vocês já tinham feito outras batidas nesse local?
Isso, tanto nessa casa quanto na rua do fundo, eles sempre ficam nesses locais aí pra realizar o comércio.
Vocês fazem constantemente rondas ali?
Sim, sim.
E já tinha visto o acusado nessas imediações ou as prisões anteriores foram em outros locais?
Da outra vez que ele foi preso, ele tava na de cima, na outra rua.
E foi o senhor que encontrou a droga?
Não, foi os outros dois policiais.
E ele foi preso dentro desse imóvel abandonado?
Isso, quando ele retornou pra buscar o entorpecente, ele foi detido pela equipe que estava lá.
Então não foi a equipe do senhor que fez a prisão, foi uma outra equipe?
É a mesma equipe, porém, a gente dividiu, dois ficou na viatura e dois na residência.
E foi requisitado outras viaturas também pra dar socorro, apoio?
Sim, sim, foi solicitado apoio (...)” (Depoimento de
Jorge Rondon Júnior
em juízo - trecho extraído da sentença).

“
O senhor lembra, Pereira, dessa ocorrência?
Lembro sim.
Conta para nós, como é que foi a situação, Pereira?
Ali, naquela casa do fundo, ali sempre o pessoal usa para fazer o tráfico, né, então a gente sempre faz rondas ali, e no momento que a gente estava próximo ao pasto, visualizou o que era o Régis que estava lá, porque ele, a característica dele é, bem, é bem fácil, né, ele é alto, né, magro, aí a gente conseguiu visualizar ele, quando ele viu a guarnição, ele correu, correu ali, pulando o muro da casa ali. Aí, no momento que a gente viu que ele correu, eu e o sargento Almir saímos pelo pasto atrás dele, pra ver se conseguia chegar nas casas lá e a outra guarnição saiu para dar a volta, né, porque é longe, aí quando a gente entrou na casa onde ele estava lá, a gente encontrou esse material, inclusive, tinha até umas roupas lá, junto com essa droga aí com balança, mais um frasquinho lá para fazer a mistura, né, e a gente aguardou lá, quando a gente aguardou, ficamos alguns minutos lá, acho que uns cinco minutos, dez minutos, ele retornou e foi direto no armário lá para pegar o restante da droga, achando que a gente tinha ido embora, né, mas aí quando ele viu que a guarnição estava lá, ele estava mexendo no armário lá, procurando, a gente abordou ele, fez a prisão, mas só que ele resistiu, né, não queria, a gente teve que usar um pouco a força lá e chamar as outras guarnições.
Essa hora que ele foi abordado, que ele retornou para dentro da casa, só estava o senhor e o policial Almir, então na casa?
Não, ele não retornou pra dentro, ele retornou no quintal, né, porque a casa é abandonada, ali tem não tal pasto ali não tem muro, não tem nada, tem só umas tábua lá ele pulou a tábua ali e foi no armário, que fica numa (inaudível).
E quais policiais estavam lá, só o senhor e Almir?
Isso (...) ficou os outros dois na viatura (...). E foi encontrado no bolso da calça dele mais droga? Foi, foi localizado sim (...) maconha se não me engano. Houve disparo de arma de fogo? Não, não foi necessário (...)” (Depoimento de
Marcos Roberto Pereira de Souza
em juízo - trecho extraído da sentença).

Com efeito, em razão das declarações ofertadas pelos policiais militares, responsáveis pela prisão do réu e apreensão dos entorpecentes e apetrechos, conclui-se inquestionável que o apelante transportava e guardava 1 (uma) porção grande e mais 8 (oito) porções menores de pasta-base e de cocaína, pesando
58,73 g (cinquenta e oito gramas e setenta e três centigramas), e 1
1 (onze) porções de maconha, pesando
137,05 g (cento e trinta e sete gramas e cinco centigramas).

Na oportunidade, os policiais militares também localizaram
2 (duas) balanças de precisão, 1 (um) rolo de papel filme, 1 (um) saquinho contendo substância análoga a ácido bórico, 1 (um) saquinho contendo bicarbonato, 8 (oito) cápsulas de lidostesim 3%, e 3 (três) cápsulas de articaine 100.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências, que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Ademais,
não é necessário que o réu seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas,
ter em depósito
,
transportar
, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Nesse ponto, as alegações genéricas do apelante são diversamente opostas às provas colhidas nos autos, que retratam a materialidade e a autoria delitivas para o crime de tráfico de entorpecentes, o que desnatura o acolhimento do pleito de absolvição.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024